Tribunal: TJPA
Processo: 0038787-24.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038787-24.2011.8.14.0301

APELANTE: CESAR AUGUSTO NEGRAO DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DO MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É permitido ao magistrado proceder com o julgamento antecipado do feito quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas, consoante dispõe o art. 355, I, do CPC.

É desnecessária a prova pericial, quando possível a análise do contrato de financiamento firmado entre as partes, porquanto nele constam todas as informações necessárias para o deslinde da causa.

O fato de a taxa de juros ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie, o que não ocorreu no caso.

É permitida a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual para os contratos firmados a partir de 31/03/2000; e desde que expressamente pactuada e que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

É causa de nulidade a cobrança da comissão de permanência quando cumulada com os demais encargos. Na hipótese dos autos, não há que se falar nesta nulidade, uma vez que não consta qualquer referência dessa cobrança no contrato firmado entre as partes.

Tendo sido afastada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, que assegura aos contratantes a vinculação aos termos do contrato, tornando imperativas as prestações assumidas no instrumento contratual.

À unanimidade, sentença mantida, recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM /PA

APELAÇÃO CIVEL Nº. 0038787-24.2011.8.14.0301

APELANTE: CESAR AUGUSTO NEGRÃO DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ITÁU VEÍCULOS S/A, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Id. 4876927) que, nos autos da ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento e pedido de tutela antecipada, julgou os pedidos do autor totalmente improcedentes.

Inconformado, o autor apelou (Id. 4876929), visando à reforma da r. sentença.

Alegou que, embora os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários não estejam adstritos aos limites legais do Código Civil ou da Lei de Usura, devem estar de acordo com a taxa média de mercado, o que não teria ocorrido no caso em questão.

Aduziu que a capitalização dos juros deveria ser anual.

Sustentou que a comissão de permanência não poderia ser cumulada com os demais encargos, sob pena de incorrer em
bis in idem
e, como não foi realizada prova pericial, não teria sido possível a autora demonstrar que a referida comissão foi cobrada cumulativamente com os encargos moratórios.

Afirmou que estaria descaracterizada a mora do autor, tendo em vista o afastamento da eficácia jurídica do valor devido pela existência de encargos negociais decorrentes de cláusulas abusivas. Por consequência disso, asseverou que não poderia haver a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos ao crédito, cobrar multa moratória e juros moratórios.

Pontuou que não estaria sendo atingida a função social do contrato, em virtude do abuso de direito cometido pelo banco, bem como que existiria onerosidade excessiva por cobrança de juros abusivos nas obrigações contratuais, motivos pelos quais suscitou a nulidade das cláusulas.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e considerar a onerosidade excessiva da taxa de juros do contrato em comparação com a taxa média de mercado no dia da assinatura do contrato, determinar a ilegalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência cumulada com outros encargos.

O banco apelado apresentou contrarrazões (Id. 4876930), e, em síntese, rechaçou os argumentos expendidos pelo recorrente e pugnou pelo desprovimento do apelo, ratificando por consequência a r. sentença ora objurgada.

Subiram os autos a esta E. Corte.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, anoto a desnecessidade da prova pericial no caso em tela, uma vez que constatei a juntada do contrato de financiamento firmado entre as partes (Id. 4876924), no qual constam todas as informações necessárias para o deslinde da causa.

Ainda, registro que é permitido ao magistrado proceder com o julgamento antecipado do feito quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência, como no caso em apreço em que se discute a validade de cláusulas contratuais.

O art. 355, do CPC assim determina:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Nessa direção, posiciona-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PRESCINDIBILIDADE. MÉRITO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. ENUNCIADO 539 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.”

(Apelação Cível 0001537-95.2013.8.14.0006, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-12)

“APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.”

(Apelação Cível 0020767-77.2014.8.14.0301, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado em 28/04/2021)

Feito tais esclarecimentos, passo à análise dos argumentos trazidos pelo apelante.

I- Dos juros remuneratórios:

A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela Súmula 596, do STF.

“Súmula 596: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie, a saber:

“Súmula 382: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, dispôs o seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

No mesmo sentido, a jurisprudência do TJPA:

“APELAÇÃO CÍVEL N. 0033793-79.2013.814.0301 APELANTE: MILSES RODRIGUES DA SILVA APELADO: SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: Cerceamento de Defesa. Matéria eminentemente de direito. Desnecessidade de produção de demais provas. Preliminar Rejeitada. 2. Mérito. 2.1. Juros remuneratórios e capitalização de juros. Possibilidade de aplicação dos juros acima de 12% ao ano. Súmula 382 do STJ. Ausência de abusividade. 2.2. Capitalização de juros. Contrato firmado em janeiro 2009. Expressa contratação da capitalização mensal dos juros. Previsão constante no contrato celebrado pelas partes. 4. Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. É como voto.”

(3224655, 3224655, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 09/06/2020, Publicado em 20/06/2020)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. POR SI SÓ NÃO CONFIGURA ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Afirma a parte Apelante sobre a abusividade da taxa de juros, reputando-os ilegais. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, Tribunais, inclusive superiores, já firmaram o entendimento pela possibilidade de juros acima de 12% a.a. Sendo assim, não assiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, intencionar realizar pagamento de valor inferior ao firmado, sem justo motivo que lhe respalde; II - É possível a revisão judicial dos contratos, com base na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, visando adequá-los ao ordenamento jurídico vigente e afastar eventuais abusividades e onerosidades excessivas. Inviável, contudo, a revisão de ofício de cláusulas de contratos bancários, conforme assentado na Súmula n.º 381 do STJ. III - Recurso conhecido e improvido.”

(Apelação Cível 0024598-70.2013.8.14.0301, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 29/03/2021)

Desse modo, verifica-se que a revisão de cláusulas contratuais somente é possível nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

No caso concreto, conforme documento de Id. 4876924, o contrato, firmado em fevereiro de 2011, prevê taxas de juros ao mês prefixadas de 1,80%, enquanto que a taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN estava no patamar aproximado de 2,23%, não se apresentando, portanto, com discrepâncias, diante da ausência de diferença excessivamente exagerada, nos termos consolidados pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania (RESp 1.061.530/RS), sendo inclusive inferior, descaracterizando-se, assim, a abusividade apontada.

II- Da capitalização dos juros:

O Superior Tribunal de Justiça possui julgado, submetido ao rito de recursos repetitivos, bem como entendimento sumulado acerca do tema, possibilitando a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual para os contratos firmados a partir de 31/03/2000; e desde que expressamente pactuada e que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, pois respaldados no art. 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no art. 4º da MP 2.172-32, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ainda, a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Corroborando tal entendimento, cito jurisprudência desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DESCABIMENTO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 1.963-17/00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Conforme precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça somente nos contratos de mútuo posteriores à edição da MP nº. 1.963-17/00 é possível a estipulação de capitalização mensal de juros. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa ao agravante.”

(Apelação Cível 0000186-88.2002.8.14.0040, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2019, Publicado em 19/03/2019)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, pois o contrato em questão é bem posterior, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ.”

(Apelação Cível 0056866-80.2013.8.14.0301, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 26/04/2021, Publicado em 26/04/2021)

Desse modo, dos documentos acostados aos autos, evidencia-se a expressa previsão das taxas de juros mensal (1,80%) e anual (23,87%), vislumbrando-se que a taxa anual é superior ao duodécuplo da primeira, de acordo com o acima citado, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada, que nada mais é que a previsão contratual da capitalização da taxa mensal.

Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual seja superior a 12 vezes a mensal para que demonstre que os juros são capitalizados.

Destarte, considerando que o contrato é datado de 05/02/2011, ou seja, depois de 31/03/2000, bem como há pactuação expressa acerca da capitalização mensal de juros, não assiste razão à apelante, consoante entendimento consolidado do STJ.

III- Da comissão de permanência:

De fato, é de se admitir a nulidade da comissão de permanência quando cumulada com os demais encargos, conforme dispõe a súmula 296, STJ:

“Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

No entanto, não há que se falar nesta nulidade no caso em questão, uma vez que não consta qualquer referência dessa cobrança no contrato firmado entre as partes.

IV- Da mora:

No caso dos autos, tendo sido afastada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, que assegura aos contratantes a vinculação aos termos do contrato, tornando imperativas as prestações assumidas no instrumento contratual.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.”

(REsp 1061530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.)

“APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

(...)

Por fim, no que tange à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) a descaracteriza.

No caso dos autos, afastada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, que impõe aos contratantes uma vinculação aos termos do contrato, tornando imperativas as prestações assumidas no instrumento contratual.”

(Apelação Cível 0009653-27.2012.8.14.0006, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado em 03/09/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É o voto.

Belém (PA), 9 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 10/06/2021